Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713567-27.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX RODRIGUES MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 15219079, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator